Tribunal: TCU
Processo: 008.664/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos repassados por convênio que teve como objeto construção de escola no âmbito do programa PROINFÂNCIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) relativa aos recursos transferidos ao município de Cocal/PI, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo responsável Rubens de Sousa Vieira; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Fernando Sales de Sousa Filho; 9.3. julgar regulares as contas do responsável Rubens de Sousa Vieira, nos termos dos arts. 1o, I, 16, I, e 17, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação plena; 9.4. julgar irregulares as contas do responsável Fernando Sales de Sousa Filho, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, 'a', da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir da data especificada até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) , na forma da legislação em vigor: Débito relacionado ao responsável Fernando Sales de Sousa Filho: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/6/2010 292.050,00 9.5. aplicar ao Sr. Fernando Sales de Sousa Filho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do Tribunal, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) , com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Piauí, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.9. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e aos responsáveis; 9.10. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.